Tribunal: TJMT
Processo: 1003993-30.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003993-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA DE CASSIA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 703.635.441-00 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), MANOELLY DO PRADO OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 002.285.584-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO POR DANO MORAL -

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PEDIDO DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AFASTADO – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO – CONTRATO ASSINADO -
ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

Apesar do apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que a apelante não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, esta passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Laura de Cassia Magalhães dos Santos em face da sentença proferida MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por dano moral em face do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa,
mantendo a execução suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, sustenta a apelante que o banco não se desincumbiu demonstrar a pactuação da taxa de juros e demais encargos que incidem na operação, asseverando que as faturas por si só não servem como documento válido para aplicação da taxa de juros. Formula pela conversão da avença em empréstimo consignado, bem como com a condenação da financeira ao pagamento de dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 147893240), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Laura de Cassia de Magalhães dos Santos propôs declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por dano moral que move contra o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., aduzindo que é funcionária pública estadual e que no ano de 2010 firmou com a instituição bancária empréstimo consignado. Discorre que com o passar dos anos, os descontos mensais não encerravam e só aumentavam.

Narra que procurou o Procon, e naquele órgão o banco informou que a autora recebeu sob a rubrica “saque” o valor de R$ 9.452,76 (nove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), indicando 18 (dezoito) transferências, sendo R$ 2.550,00 em 03.11.2010, R$ 258,98 em 05.06.2012, R$ 268,34 em 13.06.2013, R$ 116,80 em 11.07.2013, R$ 371,39 em 06.06.2014, R$ 608,10 em 21.01.2016, R$ 2.099,72 em 20.12.2016, R$ 163,74 em 15.02.2017, R$ 124,26 em 09.03.2017, R$ 469,33 em 24.05.2017, R$ 383,89 em 19.07.2017, R$ 109,84 em 22.08.2017, R$ 111,44 em 20.09.2017, R$ 300,77 em 21.02.2018, R$ 157,43 em 22.03.2018, R$ 370,65 em 20.06.2018, R$ 390,98 em 02.03.2019, R$ 390,98 em 02.03.2019 e R$ 553,10 em 19.06.2019.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, entendendo regular a contratação sob o fundamento que a autora realizou diversos saques e compras pessoais no cartão de crédito, julgou improcedente o pedido, condenando a autora
ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, mantendo a execução suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 147893234).

Inconformada, sustenta a apelante que o banco não se desincumbiu demonstrar a pactuação da taxa de juros e demais encargos que incidem na operação, asseverando que as faturas por si só não servem como documento válido para aplicação da taxa de juros. Formula pela conversão da avença em empréstimo consignado, bem como com a condenação da financeira ao pagamento de dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados.

Pois bem. A
nalisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”
, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora, mediante TED.

Nota-se do extrato colacionado pelo banco e pelos comprovantes de TED colacionados, que a autora, ora apelante, realizou, 18 (dezoito) operações.

E, apesar da apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que a apelante não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, esta passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

Bem salientou a d. magistrada:

“
Pois bem, os documentos apresentados apontam a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Nessa trilha, o termo de adesão – empréstimo pessoal e cartão - devidamente assinado pela parte requerente, com cópias de seus documentos pessoais (id. 78796004) e o pedido de providências junto ao PROCON/MT (Id. 29303432), demonstram que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros.

(...)

Ademais, as faturas anexadas pelo requerido no id. 78796000 comprovam que a parte requerente utilizou o cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais.

(...)

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pelo autor, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em revisão para redução dos juros, nulidade do contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, repetição do indébito ou reparação de danos morais.”
(id. 147893234).

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pelo apelado, na medida que o cabeçalho destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, a apelante é alfabetizada, sendo possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato o consumidor não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Ademais, no tocante a ausência de previsão dos juros remuneratórios e demais encargos, depreende-se dos autos que as contratações foram firmadas pelo apelante a partir de 2010, ou seja, as respectivas taxas são aferíveis somente no respectivo ano de contratação.

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Portanto, é evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023